Tribunal: STF
Processo: HC 264207
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Livramento condicional. Pedido de dispensa de exame criminológico. Improcedência. Exame indispensável no caso concreto. Alegação de que a decisão agravada violou o princípio da colegialidade. Inocorrência. Agravo improvido.



    I. Caso em exame



    1. Condenado por latrocínio pede dispensa do exame criminológico ou dispensa da avaliação psiquiátrica por suposta ausência de psiquiatra.



    Requer o restabelecimento do livramento condicional.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para determinação de submissão a exame criminológico.



    III. Razões de decidir



    3. A presença de faltas graves justifica a submissão a exame criminológico, sobretudo se aliada à prática de crime tão grave como o latrocínio.



    4. A dispensa de avaliação do psiquiatra não foi debatida no acórdão impugnado. 



    5. O relator pode, monocraticamente, denegar a ordem para aplicar a jurisprudência do colegiado e, por isso mesmo, não há falar em violação ao princípio da colegialidade.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo improvido.